Tribunal: TJBA
Processo: 8000012-30.2021.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000012-30.2021.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REGINA LUCIA DA MATA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA PAULA OLIVEIRA DE MORAES

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDENTE.CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADA APENAS EM SEDE RECURSAL. COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADAE DA JUSTIÇA COM EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Comprovado em sede recursal a incapacidade financeira, o benefício da gratuidade deve ser deferido à requerente/apelante, cuja concessão produz efeitos ex nunc, atingindo apenas os atos praticados após o requerimento, senda vedada a sua retroatividade. Precedentes do ST. 2. Não obstante o acolhimento do pleito de gratuidade de justiça à apelante, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais arbitrado pelo juízo de primeiro grau deve ser mantido, pois sua reforma implicaria em atribuição de efeitos retroativos ao benefício.3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000012-30.2021.8.05.0064
, em que figuram como apelante
REGINA LUCIA DA MATA OLIVEIRA
e como apelada
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .